Tribunal: TJSP
Processo: 0002176-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06) E ROUBO (ARTIGO 157 DO CP)– IMPETRAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO PENAL QUE HÁ DE SER APRECIADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, SOB PENA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA À

Ementa:
HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06) E ROUBO (ARTIGO 157 DO CP)– IMPETRAÇÃO VISANDO A OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.

DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS RELATIVOS À EXECUÇÃO PENAL QUE HÁ DE SER APRECIADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, SOB PENA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS QUE NÃO SE PRESTA À SUBSTITUIÇÃO DE MANIFESTAÇÕES INTRÍNSECAS ÀS FASES PROCESSUAIS OU RECURSOS ORDINÁRIOS – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no
0002176-54.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente FERNANDO HENRIQUE FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002176-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19065
2
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002176-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19065
3
Habeas Corpus Criminal no 0002176-54.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Fernando Henrique Ferreira
Comarca: Araçatuba
Voto no 19065
EMENTA: HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO
DE DROGAS (ARTIGO 33 “CAPUT” DA LEI No
11.343/06)
E
ROUBO
(ARTIGO
157
DO
CP)–
IMPETRAÇÃO
VISANDO
A
OBTENÇÃO
DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO
PLEITO DE
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS
RELATIVOS
À
EXECUÇÃO PENAL QUE HÁ DE SER APRECIADO
PELA AUTORIDADE COMPETENTE, SOB PENA
INDESEJÁVEL
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA

HABEAS
CORPUS
QUE
NÃO
SE
PRESTA
À
SUBSTITUIÇÃO DE MANIFESTAÇÕES INTRÍNSECAS
ÀS
FASES
PROCESSUAIS
OU
RECURSOS
ORDINÁRIOS PRECEDENTES HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Cuida-se da Habeas Corpus, com pedido de
liminar, impetrado em causa própria pelo sentenciado FERNANDO
HENRIQUE FERREIRA, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
ilegal constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da comarca de Araçatuba.
Sustenta, em suma, que foi condenado no artigo 33
da Lei no 11.343/06 e que se encontra encarcerado desde 13 de
novembro de 2013, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a
obtenção de livramento condicional, pugnando, ao final, pela concessão
do benefício (fls. 02/07).
É o relatório.
Desde
logo,
considerando
os
princípios
constitucionais da celeridade e da economia processual, ressalto ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002176-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19065
4
desnecessário o pedido de informações, bem como é dispensável a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente
writ será indeferido liminarmente.
Com o registro ainda da inadmissibilidade do
manejo do habeas corpus para impugnar decisões ou agilizar
expedientes relativos à execução penal, como fosse sucedâneo de
recurso, pois como já se decidiu, “conquanto o uso do 'habeas corpus'
em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo
fora de sua
inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há
certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição, devendo a impetração ser compreendida apenas
dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e
coexistente, para que não se perca a razão lógica e sistemática dos
recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por irrefletida
banalização e vulgarização do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min.
Gilson Dipp, j. em 13.3.2012).
Entendimento, aliás, reiterado (HC no 240.610/RJ,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012; AgReg no HC no
239.957/TO, rel. Mina. Maria Thereza Assis Moura, j. em 29.5.2012),
assim já decidindo, inclusive, a Corte Suprema (HC no 97.058/RJ, rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. em 1.3.2011; HC no 104.462/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. em 27.6.2011).
No caso, o paciente foi denunciado e regularmente
processado para restar condenado, por sentença, confirmada em grau de
apelação, nos processos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002176-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19065
5
1) 0098235-95.2013.8.26.0050 artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, no regime
fechado, e 600 dias multa; e
2) 0056977-76.2011.8.26.0050 artigo 157, caput, por três vezes, na
forma do artigo 71, e artigo 180, todos do Código Penal , às penas
de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão no regime semiaberto, e
12 dias-multa- no piso (fl. 07 e consulta ao sistema).
E nesta via estreita, postula-se agora a concessão de
benefício relativo à execução penal, olvidando-se de que a competência
para a apreciação seria, em tese, da Vara das Execuções Criminais, bem
como da necessidade de providências administrativas. Até porque
impossível a análise do pedido em 2a Instância, sob pena de ferir-se o
princípio do duplo grau de jurisdição, a ensejar indesejável supressão de
instância.
De resto, é entendimento pacificado que o habeas
corpus não se presta à substituição de manifestações intrínsecas às fases
processuais ou recursos ordinários (RHC no 51.997/MS, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015; RHC no 42.092/RJ, rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 25.3.2014). Valendo trazer à colação:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
NÃO
CABIMENTO.
PEDIDO
DE
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU DOMICILIAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VAGAS NO
REGIME
SEMIABERTO.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA
INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do c. Pretório Excelso, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0002176-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19065
6
habeas corpus em substituição do recurso adequado,
situação que implica o não-conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja possível a concessão da ordem da ordem de ofício.
II - O pedido de fixação do regime aberto ou prisão
domiciliar ao argumento de que não haveria vaga no
regime intermediário não merece ser sequer conhecido, uma
vez que não foi objeto de exame pelo e. Tribunal de origem,
não havendo como esta Corte proceder a tal análise, sob
pena de indevida supressão de instância (precedentes).
III - A avaliação da tese relativa à ausência de vagas em
estabelecimento compatível com o regime semiaberto
demandaria dilação probatória inviável no âmbito do writ,
de cognição sumária, não sendo possível acolher o pedido
com base em mera suposição (precedentes). Habeas Corpus
não conhecido” (HC no 379.372/PR, rel. Min. Felix Fischer,
DJe 20.3.2017).
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. MATÉRIA
NÃO ANALISADA PELA CORTE A QUO. VIA
INADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA” (HC no
429.376/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 12.3.2018).
Em suma: Não se presta o writ a obtenção de
benefícios ou acelerar o trâmite burocrático e administrativo dos
pedidos perante a Vara das Execuções Criminais.
Por
todos
esses
motivos,
INDEFERE-SE
LIMINARMENTE o pedido de habeas corpus.
IVANA DAVID
Relatora